Tribunal: TJSP
Processo: 0000180-37.2010.8.26.0108
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação / Remessa Necessária. Ação acidentária procedente.
Julgamento convertido em diligência para a realização de nova pericia com vistoria.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Moléstias colunares e nos membros superiores. Laudo pericial apontou ausência de sequelas na coluna. Ausência de comprovação de que as moléstias nos ombros tenham se originado ou agravado em razão das condições de

Ementa:
Apelação / Remessa Necessária. Ação acidentária procedente.
Julgamento convertido em diligência para a realização de nova pericia com vistoria.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Moléstias colunares e nos membros superiores. Laudo pericial apontou ausência de sequelas na coluna. Ausência de comprovação de que as moléstias nos ombros tenham se originado ou agravado em razão das condições de trabalho. Nexo causal e/ou concausal não demonstrado. Benefício indevido.
Recurso autárquico e Remessa necessária providos para julgar improcedente a demanda.